Tribunal: STF
Processo: ARE 1097947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ SINGULAR. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedentes. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal.



    3. Agravo regimental desprovido.